Tribunal: TJDFT
Processo: 0748678-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. A não ocorrência de omissão revela que o interesse dos embargantes é no sentido de trazer, novamente, à tona discussão sobre matéria já analisada na decisão que negou provimento ao recurso – providência incompatível com a via eleita.
3. O vício de contradição impugnável pela via dos embargos de declaração deve ser interno ao julgado, resultante de desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.